Tribunal: TJDFT
Processo: 0742308-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO FINAL DA CONDENAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ELEMENTOS DA SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (art. 489, §3°, do CPC).

3. No caso concreto, embora o dispositivo do título executivo judicial tenha condenado o réu no período compreendido entre janeiro de 1996, data efetiva da supressão do auxílio-alimentação, e a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, a fundamentação do julgado deixou explícito que o termo final da condenação era a data da impetração do mandado de segurança, com o mesmo objetivo.

4. Verificado que a condenação estava limitada ao período entre a supressão do benefício alimentação e a data 27.4.1997 (data da impetração do mandado de segurança), deve-se reconhecer que há excesso de execução.

5. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal conhecidos e providos. Unânime.